Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência não comprovada. Presunção relativa.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisões que indeferiram a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao espólio agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
5. Uma vez que não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
Tese: A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito quando não houver nos autos elementos que denotem a presença dos pressupostos legais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, inc. LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, STJ Súmula n. 481.